Tribunal: STF
Processo: RE 1513229
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. ART. 34, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/1998. LEI PENAL EM BRANCO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. PARQUE NACIONAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA.



    1. O art. 34, caput, da Lei nº 9.605/1998, consubstancia lei penal em branco, que exige para a sua complementação a aplicação de outra norma.



    2. Tratando-se de Unidade de Conservação de Proteção Integral categorizada como Parque Nacional, a pesca no seu interior é expressamente proibida com fulcro nos arts. 7º, §1º, 11 e 28, todos da Lei nº 9.985/2000, que complementam a norma penal em branco do artigo 34, caput, da Lei nº 9.605/1998.



    3. Sob a perspectiva da ônus da prova quanto à tipicidade, compreendida como elemento do fato típico, é remansosa a jurisprudência do STJ no sentido de que, para o reconhecimento da inidoneidade formal da imputação, cabe ao juízo aferir, caso a caso, se a ausência da norma complementadora impôs efetiva dificuldade na compreensão da acusação e, por conseguinte, no exercício do direito de defesa.



    4. Na seara de crimes que envolvam a tutela penal-ambiental, a aplicação do princípio da insignificância limita-se a situações excepcionais, dado o interesse coletivo envolvido e o cunho preventivo conferido à matéria ambiental.



    5. Demonstrada a pesca em local proibido, resta caracterizado o crime inscrito no art. 34, caput, da Lei nº 9.605/1998.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A partir da legislação federal em voga, não restam dúvidas acerca da proibição de pesca no interior de Parque Nacional.



    (...)



    Por fim, a existência de termo de compromisso autorizando o uso e manejo dos recursos naturais por grupo de indivíduos determinados (colônia de pescadores artesanais) ratifica a proibição da pesca no local como regra, não influenciando na caracterização da tipicidade formal, ao contrário do que concluiu a sentença.



    Com efeito, estivesse o apelado albergado pelo excepcional termo de compromisso, isto é, autorizado a exercer a atividade de pesca no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, estar-se-ia diante de situação justificante (art. 23, III, do CP), e não ensejadora da atipicidade da conduta.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente